Tribunal: TJDFT
Processo: 0003011-32.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, TESTEMUNHA E PROVA DOCUMENTAL. DOLO EVIDENCIADO. CAUSA DE AUMENTO RELATIVO AO OFÍCIO EXERCIDO MATINDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura-se apropriação indébita a conduta do que réu que, após receber o dinheiro em confiança, inverte a posse dele para si, deixando de cumprir a promessa à vítima de quitar o débito de seu esposo com o intuito de tirar seu nome do cadastro de inadimplentes, viabilizando o deferimento de um financiamento imobiliário para que o casal adquirisse um imóvel.
2. O fato de as partes acordarem no pagamento da dívida na esfera civil, não afasta a consumação do crime de apropriação indébita, sobretudo porque o acordo cível foi posterior ao recebimento da denúncia e o réu não cumpriu o acordado.
3. Na apropriação, é suficiente para caracterizar o dolo a inversão da posse do bem para aquele que, em razão de confiança nele depositada, recebe o dinheiro e, tendo a posse, deixa de restituí-lo, utilizando-o para pagamento de despesas pessoais.
4. Demonstrado pelo conjunto probatório que o acusado apropriou-se de quantia da vítima, recebida na condição de corretor de imóveis com a finalidade exclusiva de quitar dívidas do seu esposo e, assim, viabilizar o financiamento de outro imóvel, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 168, §1o, inciso III, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.